Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante prestaram depoimentos firmes e coerentes na fase inquisitorial e em juízo, não deixando dúvidas de que o apelante portava a arma de fogo apreendida durante sua abordagem.

2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório.

3. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes penais, visto que o recorrente ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo que uma delas foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial em comento e a outra para reconhecer a agravante da reincidência.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto ao apelante reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.